Tribunal: TJBA
Processo: 0000763-27.2012.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000763-27.2012.8.05.0111 COMARCA DE ORIGEM: ITABELA PROCESSO DE 1º GRAU: 0000763-27.2012.8.05.0111 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: RAFAEL DA SILVA ROSA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E ESTRUTURAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINAR AFASTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação penal que reconheceu o dever estatal de remunerar o defensor dativo Rafael da Silva Rosa, nomeado para patrocinar a defesa do réu Carlos Santos de Oliveira, denunciado pela prática suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo, posteriormente, sua conduta desclassificada para o tipo penal descrito no art. 129, §1º, I, do Código Penal, e extinta sua punibilidade pela prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação da Defensoria Pública itinerante exclui a necessidade de nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em tabela da OAB ou em critérios próprios do juízo; (iii) determinar se o valor arbitrado na sentença é proporcional à atuação efetiva do defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A limitação estrutural e territorial da Defensoria Pública justifica, em casos específicos, a nomeação de defensor dativo, sobretudo quando não demonstrada atuação tempestiva e integral da instituição na fase inicial do procedimento penal. 4. A nomeação direta de defensor dativo pelo juízo, ainda que sem prévia consulta à OAB, não invalida a obrigação do Estado de remunerar o profissional, tendo em vista o dever constitucional de garantir a ampla defesa. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 984) estabelece que o magistrado não está vinculado à tabela da OAB para fixação de honorários de defensor dativo, devendo considerar a complexidade do feito, a dedicação e o tempo exigido do advogado. 6. A atuação do defensor se restringiu à apresentação de contrarrazões em recurso em sentido estrito e acompanhamento em plenário do júri, o que autoriza a revisão do valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de atuação tempestiva e integral da Defensoria Pública, por limitações operacionais, autoriza a nomeação de defensor dativo para garantir a defesa técnica do acusado. 2. O defensor dativo nomeado pelo juízo faz jus à remuneração pelos serviços prestados, mesmo que não haja prévia solicitação à OAB para indicação formal. 3. O magistrado não está vinculado à tabela de honorários da OAB no arbitramento da verba devida ao defensor dativo, conforme fixado no Tema 984 do STJ. 4. A fixação dos honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível a redução do valor quando a atuação do defensor for limitada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CP. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019. (Tema 984). STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000763-27.2012.8.05.0111, da comarca de Itabela, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Rafael da Silva Rosa. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso interposto pelo Estado da Bahia e dar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju)(APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000763-27.2012.8.05.0111)